Tribunal: TJBA
Processo: 8002626-90.2025.8.05.0153
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002626-90.2025.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que relaxou a prisão preventiva de ANTÔNIO CARLOS SILVA PEREIRA, investigado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sob o fundamento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. O recorrente sustenta a inexistência de mora injustificada e requer o restabelecimento da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da custódia cautelar por período inferior a 30 dias caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estão presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti,
evidenciados pela prova da materialidade e pelos robustos indícios de autoria extraídos do inquérito policial e dos depoimentos testemunhais acerca da tentativa de homicídio praticada mediante atropelamento e agressões subsequentes com instrumento contundente.

4. O
periculum libertatis
decorre da necessidade de garantia da ordem pública, diante da extrema violência do
modus operandi
, consistente no arremesso deliberado de veículo automotor contra a vítima, seguido de agressões reiteradas com uma pá de lixo, revelando acentuada periculosidade social e inequívoco animus necandi.

5. O histórico de conflitos familiares entre as partes envolvidas, aliado às informações de ameaças e intenção de consumação do homicídio, evidencia risco concreto de reiteração criminosa e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se caracteriza por simples cálculo aritmético, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, somente se configurando diante de desídia injustificada do aparato estatal.

7. O lapso temporal de 22 dias entre o cumprimento da prisão e a decisão de relaxamento revela-se compatível com a gravidade e complexidade da investigação, inexistindo paralisação indevida do feito ou inércia do Ministério Público.

8. A prisão preventiva constitui medida excepcional, porém necessária e proporcional para assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal, não configurando antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, para decretar a prisão preventiva de ANTÔNIO CARLOS SILVA PEREIRA.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia ou formação da culpa não se caracteriza pela mera extrapolação aritmética dos prazos legais, exigindo demonstração de desídia injustificada do Estado na condução do processo.

2. A gravidade concreta do modus operandi, evidenciada por tentativa de homicídio praticada mediante atropelamento e agressões subsequentes, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. A existência de histórico de conflitos familiares e risco concreto de reiteração criminosa justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 10, 46, 312, 313, 319 e 581, II e V; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 155.947/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, HC 480.030/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019; STJ, RHC 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015; TJBA, HC nº 8035133-78.2025.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8002626-90.2025.8.05.0153
, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, no qual figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Recorrido
ANTÔNIO CARLOS SILVA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso
Stricto Sensu
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .